Tribunal: TJES
Processo: 5000807-16.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000807-16.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO VERALDO SACCANI e outros (2)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000807-16.2024.8.08.0059

EMBARGANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO
: ANTONIO VERALDO SACCANI, VALDIR PAULINO SACCANI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE NATUREZA DECLARATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DA EXPRESSÃO “VALOR DA CONDENAÇÃO”. COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto pela parte embargante, mas negou-lhe provimento, e condenou o mesmo em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

2. Alega a parte embargante, ocorrência de erro material no acórdão proferido, ao fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação,
vez que a sentença de piso julgou improcedente o pedido autoral referente aos danos morais, acolhendo apenas a declaração de inexistência de débito e a obrigação de fazer, de modo que requer a condenação dos honorários advocatícios sobre o
valor do proveito econômico
.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na hipótese dos autos, destaca-se que a fixação de sucumbência no Microssistema dos Juizados Especiais segue o estipulado no art. 55 da Lei 9.099/95, que impõe ao vencido na seara recursal o pagamento das custas processuais, assim como os honorários de advogado, devendo a fixação destes ocorrer “
entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

5. No caso, a sentença tem natureza meramente declaratória, inexistindo condenação pecuniária. Assim, a base de cálculo aplicável, à luz da Lei nº 9.099/95,
seria o valor da causa
, e não o proveito econômico. Todavia, cumpre observar que o acórdão embargado fixou os honorários sobre o
valor da condenação
, inexistente no caso, o que, à primeira vista, demandaria correção formal.

6. Entretanto, a alteração resultaria em aumento da base de cálculo dos honorários (de R$23.442,63 para R$39.942,63), agravando a situação da parte embargante, que é justamente a sucumbente condenada ao pagamento da verba. A modificação do julgado, nesse contexto, violaria o princípio da vedação à
reformatio in pejus
, que impede o agravamento da situação jurídica do recorrente quando apenas ele interpôs recurso.

7. Portanto, conquanto reconhecida a omissão, não é juridicamente possível corrigir o critério de cálculo para o valor da causa, sob pena de prejuízo processual à embargante,
de modo que a expressão “valor da condenação” deve ser entendida, no caso concreto, como equivalente ao valor do proveito econômico reconhecido judicialmente (isto é, o valor declarado inexigível
), sem alterar a base numérica.

8. Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão e esclarecer que neste caso, a fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, equivale

ao valor do proveito econômico, isto é, o valor declarado inexigível, a fim de evitar
reformatio in pejus
.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)